Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMITENTE/VENDEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I – RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELOS AUTORES EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA E IMPUGNADA PELA RÉ EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DA RÉ.
II- MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOTECA. CONSTRUTORA QUE INCORRE EM ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DAR BAIXA DO GRAVAME. PARCIAL INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA PARA IDÊNTICO FATO GERADOR. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. CLÁUSULA MORATÓRIA. PENALIDADE SEVERA ESTABELECIDA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE/VENDEDORA. DISPOSIÇÃO POR ELA UNILATERALMENTE ESTABELECIDA EM CONTRATO DE ADESÃO. REGRAMENTO PENSADO, REFLETIDO, SOPENSADO E DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO PELA CONSTRUTORA/VENDEDORA DE IMÓVEIS NA PLANTA. NORMA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. TEMA AFETO A SUA LIVRE DISPOSIÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL DA CONTRUTORA. EXCESSO QUE NÃO ADMITE MODULAÇÃO EM FAVOR DA PROMITENTE/VENDEDORA TENDO EM CONTA AS ESPECIALIDADES QUE CARACTERIZAM O CONTRATO DE CONSUMO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
III – CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. OPÇÃO DOS CREDORES. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA FACULDADE DE BUSCAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA ORDINÁRIA. OPÇÃO QUE OBRIGA AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI 11.101/2005. SENTENÇA HÍGIDA DADA A AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RESERVA DE VALORES SEQUER POSTULADA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INTERESSE MANIFESTO EM PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O FIM DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IV - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inovação recursal. Vício não verificado no recurso da empresa ré, porquanto a sentença delimitou temporalmente a incidência de verbas relativas a correção monetária e juros de mora, tendo a ré/apelante se insurgido contra a disciplina estabelecida para atualização do valor da condenação ao opor embargos de declaração, que foram rejeitados. Procedimento em que observado o devido sequenciamento e ordem dos atos processuais para conhecimento nesta instância recursal da matéria atinente ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da multa aplicada à ré/recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré por inovação recursal rejeitada.
2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, submetidos aos efeitos da recuperação judicial estão os créditos existentes segundo critério de verificação da data em que ocorreu seu fato gerador. 2.1. Quanto ao fato gerador, tem-se como a situação decorrente da atividade empresarial realizada antes do pedido de recuperação judicial, sejam fatos praticados ou negócios celebrados pela sociedade empresária em momento 2.2. A regra positivada no § 6o do art. 10 da Lei 11.101/2005 não impõe nem mesmo a habilitação retardatária de crédito constituído antes da recuperação judicial – de natureza concursal, portanto – e com previsão de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme plano recuperacional apresentado pelo administrador judicial. 2.3. Não estando legalmente obrigado o credor a habilitar seu crédito nem mesmo por habilitação retardatária, plenamente possível que opte por exercer a faculdade de satisfazer o direito creditório de que é titular pelas vias ordinárias, seja por procedimento executivo, seja por meio de cumprimento de sentença. Mas, a opção pela execução individual obriga o credor que exerceu a faculdade de excluir seu crédito da recuperação a aguardar o encerramento do processo de recuperação judicial para dar andamento ao procedimento executivo que houver manejado.
3. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção. Ajuste submetido à legislação consumerista, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 3.1. A cláusula penal compensatória e moratória. A multa de natureza compensatória funciona como indenização pré-fixada pelo absoluto descumprimento da obrigação, podendo configurar alternativa a benefício do credor, nos termos do art. 410 do CC. A multa de natureza moratória, cujo objetivo é punir e impelir a parte inadimplente a cumprir a obrigação tem aplicação quando caracterizado inadimplemento relativo, de maneira que terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal, na forma do art. 411 do CC. Penalidades com relevantes elementos distintivos, mas de impossível cumulação porque, apesar das diferenças que as caracterizam, são destinadas, ambas, a penalizar a inexecução do contrato. A circunstância de estarmos a cuidar de contrato de adesão, em relação de consumo, no qual foram estabelecidas disposições segundo exclusiva determinação do fornecedor/prestador de serviço, não abre exceção ao princípio ne bis in idem, que veda a repetida punição pela mesma prática ilícita.
4. As regras orientadoras da relação jurídica estabelecida entre os litigantes estão postas em contrato de adesão com estipulações feitas unilateralmente pela empresa ré, promitente vendedora. Se excesso há, e efetivamente parece haver, decorre da aplicação de normas contratuais por ela pensadas, refletidas e sopesadas para disciplina de direito dispositivo que titulariza como promitente vendedora. Situação concreta que afasta a possibilidade de conferir interpretação diversa da que decorre do entendimento literal, seja porque em prejuízo dos consumidores/aderentes, seja porque, conquanto razoáveis não pareçam ser, são disposições contratuais postas em contrato de adesão pelo fornecedor/prestador de serviço, possuem expressão econômica e são de livre disposição, visto que afetas a direito patrimonial disponível. Ademais, não tem cabimento fugir à regra do art. 47 do CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. Recurso da pessoa jurídica ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.